Tribunal: TJBA
Processo: 8119741-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8119741-11.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DANIEL DAMASCENA SANTOS Advogado(s): CAROLINA ADORNO PERGENTINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C O §4º, DA LEI 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DE 80,37G DE MACONHA (33 PORÇÕES), 12,00G DE COCAÍNA (16 PORÇÕES) E 15,31G DE CRACK (60 PORÇÕES). CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES, CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. VALOR PROBANTE RECONHECIDO PELO STJ. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPERTINENTE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. REDUÇÃO EM 1/6, FUNDAMENTADA NA NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por condenado à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. II. Questões em discussão 2. Pleito de absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente de redução da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. Materialidade e autoria do crime devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados em juízo sob contraditório, harmônicos e corroborados por outros elementos de prova. 4. Quantidade, diversidade e fracionamento das drogas (maconha, cocaína e crack) confirmam a destinação mercantil, inviabilizando a tese absolutória. 5. Pena-base corretamente fixada no mínimo legal, aplicando-se a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, em razão da diversidade e nocividade das substâncias, resultando em reprimenda definitiva de 04 anos e 02 meses de reclusão e 417 dias-multa. 6. Manutenção da prisão preventiva justificada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reincidência em condutas delitivas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8119741-11.2022.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR/BA, sendo Apelante DANIEL DAMASCENA SANTOS, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .